Tribunal: STF
Processo: ARE 1466173
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. EXTINÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. TRANSFERÊNCIA DO BEM INTEGRALIZADO PARA OS EX-SÓCIOS. PRETENSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 156, §2º, I, DA CF, REGULAMENTADA PELOS ARTIGOS 36 E 37 DO CTN. NÃO ACOLHIDA. OBJETO SOCIAL DA EMPRESA EXTINTA QUE ERA A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PRÓPRIOS, CONSOANTE CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SOCIAL (EVENTO 1.24). BEM IMÓVEL (TERRENO) INCORPORADO A SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM 06/02/2015 SEM NENHUMA BENFEITORIA. POSTERIOR CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM ALVENARIA, CONFORME ALVARÁ DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO Nº 498/2014 E ALVARÁ DE HABITE-SE Nº 298/2016. AUSÊNCIA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS. EXTINÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA POR MEIO DE DISTRATO CONTRATUAL LOGO APÓS A CONSTRUÇÃO DE UM ÚNICO EDIFÍCIO, DENOMINADO “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL E COMERCIAL SANTA CATARINA” (EVENTOS 1.27 E 1.28). APARTAMENTOS QUE FORAM CONSTRUÍDOS APÓS A INCORPORAÇÃO A SOCIEDADE EMPRESÁRIA E POSTERIORMENTE DISTRIBUÍDOS ENTRE OS EX-SÓCIOS, CONFORME INSTRUMENTO DE DISTRATO (EVENTOS 1.27 E 1.28). INDICATIVO DE DESVIRTUAMENTO DO BENEFÍCIO. CONCESSÃO QUE DESPRESTIGIARIA O ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMUNIDADE QUE VISA AO INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA, GERAÇÃO DE EMPREGOS, CIRCULAÇÃO DE RIQUEZAS E MELHORIAS SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO NORMATIVA QUE DEVE SER DE MODO RESTRITIVO E FINALÍSTICO, OBSERVANDO-SE O ESCOPO DO LEGISLADOR. DESCARACTERIZAÇÃO DO INSTITUTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART.46 DA LEI 9099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente